Tribunal: TJDFT
Processo: 0709850-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE REGRESSO. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DANIFICADOS. DESCARGA ATMOSFÉRICA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL. HIGIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.

1. A seguradora responsável pelo pagamento de consumidores supostamente lesados por falha da prestação do serviço de energia elétrica pode demandar a respectiva prestadora, sub-rogando-se nos direitos dos indenizados, inclusive quanto ao Regime Jurídico de Responsabilidade Civil.

2. Vigora no Processo Civil Brasileiro o Princípio da Persuasão Racional, segundo o qual cabe ao Magistrado valorar, segundo sua convicção, as provas produzidas nos autos, deferindo a produção de prova técnica quando o fato controverso assim o recomendar, ainda mais quando o requerimento foi formulado pela ré, em virtude do Princípio do Contraditório. Processo adequadamente saneado.

3. Deve servir de norte para a resolução da lide Laudo Pericial produzido por Perito da confiança do Juízo, cadastrado na Corregedoria do Tribunal, o qual responde, de forma articulada, aos quesitos das partes e quando a impugnação do sucumbente só surge com a prolação da Sentença desfavorável.

4. Não há falha do serviço e há rompimento do nexo de causalidade quando o motivo das avarias nos aparelhos eletrônicos é descarga atmosférica ocorrida próxima das unidades consumidoras. Ausência de Fortuito Interno. Jurisprudência pacífica deste Tribunal.

5. Recurso conhecido e desprovido.